Tribunal: STF
Processo: ARE 1537163
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Devido processo legal. Ausência de exaurimento das vias recursais ordinárias. Agravo interno que apresenta razões dissociadas da decisão impugnada. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O “recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 281/STF” (ARE 868.922-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5.  O agravo interno apresenta razões dissociadas da decisão recorrida (Súmula 284/STF).



    6. Ainda que fossem superados referidos óbices, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.